Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cominatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, com a pretensão de limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária do autor alusivos às dívidas oriundas de empréstimos a 30% dos seus rendimentos líquidos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a limitação dos descontos a 40% da remuneração bruta do autor, excluídos os descontos compulsórios, sendo 5% desse percentual para a reserva de margem consignável de cartão de crédito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos promovidos pelo Banco-réu, na folha de pagamento e na conta corrente, em 40% da remuneração bruta do autor, excluídos os descontos compulsórios.
III – Razões de decidir
4. A remuneração líquida mensal disponível ao autor, após o decote dos débitos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários firmados com o Banco-réu, descaracteriza o alegado superendividamento, visto que superior ao limite de R$ 600,00 estabelecido como necessário à preservação do mínimo existencial, art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023.
IV – Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CF, arts. 1o, inc. III, e 7o, inc. X; CC, arts. 478 e 480; CDC, arts. 6o, incs. I e V, e 51, inc. IV; CPC, art. 833.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; TJDFT, Agravo de Instrumento, 0725867-45.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/10/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0731578-62.2023.8.07.0001, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/10/2024.